Tribunal: TJES
Processo: 0009854-79.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Nota Promissória
Data de julgamento: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009854-79.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: REGINALDO OLIVEIRA PEREIRA

APELADO: KNM INDUSTRIAL LTDA e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 303 DO STJ. INVERSÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Reginaldo Oliveira Pereira contra sentença proferida nos autos de Embargos de Terceiro, movidos em face de KNM Metalmec Industrial Ltda. e do Espólio de Fernando Parreiras da Silva, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento na perda superveniente do objeto, e aplicou a Súmula 303 do STJ, condenando o embargante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: estabelecer o ônus sucumbencial à luz do princípio da causalidade, considerando a extinção do processo sem resolução de mérito por perda superveniente do objeto em sede de ação de embargos de terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Súmula 303 do STJ prevê que, em embargos de terceiro, deve arcar com os honorários advocatícios a parte que deu causa à constrição indevida.

O Tema 872 do STJ, firmado no julgamento do REsp 1.452.840/SP, estabelece que, em embargos de terceiro julgados procedentes para afastar a penhora, os honorários advocatícios devem ser aplicados com base no princípio da causalidade, responsabilizando o embargante que não atualizou os dados cadastrais do bem. Contudo, tal tema se aplica quando há julgamento de mérito dos embargos, o que não ocorreu no presente caso, pois o processo foi extinto sem resolução de mérito em razão da perda superveniente do objeto.

A extinção do processo sem julgamento de mérito foi motivada pela inércia do exequente em atualizar o débito na ação de execução, o que acarretou na desconstituição da penhora e a consequente perda do objeto da demanda de embargos. Assim, revela-se inaplicável o Tema 872, pois a extinção não resultou de uma análise sobre o mérito dos embargos, mas de uma circunstância processual superveniente que tornou a lide inócua.

Em casos de extinção por perda superveniente do objeto, a jurisprudência do STJ orienta que o ônus sucumbencial recaia sobre a parte que deu causa à demanda, conforme os precedentes firmados no REsp 1.678.132/MG e REsp 1.755.343/PR. Diante disso, aplica-se a inversão dos ônus sucumbenciais em desfavor do Espólio de Fernando Parreiras da Silva, responsável pela constrição e pela consequente extinção dos embargos de terceiro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. Em embargos de terceiro, a aplicação do ônus sucumbencial em caso de perda superveniente do objeto deve observar o princípio da causalidade, cabendo à parte que deu causa à lide arcar com as custas e honorários. 2. Verificado que a perda superveniente decorreu de ato do exequente/embargado, esteve deve arcar com a verba sucumbencial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; Súmula 303 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 872, REsp 1.452.840/SP; REsp 1.678.132/MG; REsp 1.755.343/PR.

Vitória/ES, 26 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 0009854-79.2017.8.08.0048

RECORRENTE
: REGINALDO OLIVEIRA PEREIRA

RECORRIDO
: KNM METALMEC INDUSTRIAL LTDA. E ESPÓLIO DE FERNANDO PARREIRAS DA SILVA

RELATORA
: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
REGINALDO OLIVEIRA PEREIRA
interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível de Serra, nos autos dos
Embargos de Terceiro
, ajuizada por
REGINALDO OLIVEIRA PEREIRA
em face de
KNM METALMEC INDUSTRIAL LTDA.
e
ESPÓLIO DE FERNANDO PARREIRAS DA SILVA
, que julgou extinto o feito sem resolução de mérito.

Em suas razões, o recorrente alega que a sentença contrariou entendimento jurisprudencial, aplicando indevidamente a Súmula 303 do STJ, que, segundo ele, não se aplica ao caso quando a parte embargada opõe resistência à pretensão meritória, como ocorreu no presente caso. Defende que a embargada apresentou contestação à pretensão dos embargos, negando o negócio jurídico e a validade do contrato, atraindo para si o ônus da sucumbência.

O recorrente também afirma que a sentença ignorou as dificuldades impostas pelo cartório para registrar a escritura de compra e venda do imóvel, que ele quitou regularmente, sendo obstado pelo passivo tributário da empresa apelada. Fundamenta seu pedido em testemunhos que confirmam sua posse e propriedade desde 1995 e em documentos comprobatórios anexados aos autos, que demonstram a quitação e conservação do imóvel.

Com isso, requer o provimento do recurso para afastar a aplicação da Súmula 303, invertendo-se o ônus sucumbencial em favor da empresa embargada. Alternativamente, pleiteia o julgamento do mérito dos embargos de terceiro, considerando a ação madura para julgamento, reconhecendo-se seu domínio sobre o imóvel.

Muito bem.

A sucumbência na ação de embargos de terceiro deve observar o princípio da causalidade, na forma da Súmula 303 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:
"em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios"
.

Além disso, conforme compreensão alcançada pelo Col. STJ por ocasião do julgamento do Tema Repetitivo n. 872 (Resp 1452840/SP),
"[n]os Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro"

No caso em exame, vê-se que o apelante, embargante na ação originária, requereu a desconstituição da constrição judicial imposta nos autos da ação executiva n. 0028067-46.2011.8.08.0048.

O MM. Juízo de Origem julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, sob o fundamento de que foi proferida
“
decisão na ação executiva desconstituindo a penhora sobre o imóvel, haja vista a garantia do débito por outro meio. Inclusive, o próprio credor da execução, Espólio de Fernando, às fls. 132/133, anuiu com a exclusão da penhora sobre o imóvel. Com isso, a ordem que atingia o bem objeto desta ação deixou de existir, implicando na perda superveniente do interesse de agir
”.

Nota-se que neste caso a conclusão da r. Sentença se distingue da tese acima firmada pelo Col. STJ, haja vista que não houve julgamento de mérito do embargo de terceiro, mas sim extinção anômala do processo decorrente da perda superveniente do objeto.

No entanto, mantém-se o exame do ônus sucumbencial sob o prisma da causalidade.

Nesse sentido,
“[o] STJ, em inúmeras oportunidades, já se manifestou no sentido de que, em função do princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento das custas e dos honorários advocatícios.
[...]
A jurisprudência do STJ é assente na orientação de que, sendo o processo julgado extinto sem resolução do mérito, cabe ao julgador perscrutar, ainda sob a égide do princípio da causalidade, qual parte deu origem à extinção do processo ou qual dos litigantes seria sucumbente se o mérito da ação tivesse, de fato, sido julgado. Nesse sentido: RESP 1.678.132/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/8/2017, DJe 13/9/2017; RESP 1.668.366/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/8/2017, DJe 12/9/2017
[...] (STJ; REsp 1.755.343; Proc. 2018/0167871-2; PR; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; Julg. 16/08/2018; DJE 13/11/2018; Pág. 2489).

Com efeito, à luz do princípio da causalidade, tenho por incorreta a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais imposta ao apelante. Como exposto pela própria magistrada sentenciante,
foi a inércia do exequente ao não apresentar a planilha de débito atualizada na ação executiva que acarretou a desconstituição da constrição
, o que gerou a perda de objeto da ação originária nestes autos.

Aceita tal premissa, incabível a análise meritória realizada para fixação dos honorários, haja vista que deve sobressair o fundamento da perda superveniente para a definição da sucumbência, não sendo razoável imputar ao embargante, ora apelado, o custeio de verba sucumbencial em ação que visava a desconstituição de uma restrição, que, por inércia do exequente, deixou de existir.

Em caso similar, vejamos:

[...] 3. A imputação dos encargos da sucumbência é pautada pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que dera causa à lide deve suportar os ônus de sucumbência em ponderação com o princípio da causalidade, ressaindo da ponderação desses enunciados que o exequente que, ao se manifestar no bojo do executivo, insiste na realização da constrição, ocasionando a oposição de embargos, a despeito de ter conhecimento de que o executado já não era mais proprietário do imóvel penhorado, deve sofrer, face ao acolhimento do pedido desconstitutivo, e como expressão da sucumbência que experimentara, a imputação das verbas de sucumbência, não se distanciando essa apreensão do enunciado plasmado na Súmula nº 303 do STJ, se alinhando linearmente, ademais, às teses firmadas por ocasião do julgamento do Tema Repetitivo 872 do STJ. 4. A evitabilidade da lide como critério da causalidade impõe que, mesmo quando desconstituída a constrição donde germinara a lide incidental no bojo do processo do qual emergira, desafiando a extinção dos embargos de terceiro pela perda superveniente de suas condições, aquele que deflagrara a situação jurídica havida por violadora dos direitos de terceiro e sucumbira, por ter resistido à desconstituição da penhora embargada, deve responder pelas despesas do processo, inclusive honorários advocatícios destinados ao patrono do embargante. 5. Recurso conhecido e, em rejulgamento, ratificado o acórdão originário. Apelo provido. Sentença parcialmente reformada. Unânime. (TJDF; APC 07272.14-18.2021.8.07.0001; 182.2981; Primeira Turma Cível; Rel. Des. Teófilo Caetano; Julg. 06/03/2024; Publ. PJe 04/04/2024)

Com isso, a verba honorária deve ser redimensionada, fixando-se em desfavor do exequente o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

A condenação, no entanto, se restringe ao ESPÓLIO DE FERNANDO PARREIRAS DA SILVA, porquanto foi quem requereu a penhora do imóvel objeto da constrição (fls. 91/92 dos autos da ação de execução) e quem deu causa à extinção dos embargos de terceiro, conforme se vê na de decisão de fl. 896 da ação executiva.

A empresa KNM INDUSTRIAL LTDA, executada na ação de execução e embargada nos autos originários, muito embora tenha contestado os embargos de terceiro, não deu causa à extinção do processo, nem mesmo requereu a penhora do bem constrito, razão pela qual deve ser afastada a sua condenação.

Por fim, apenas para se evitar embargos de declaração inadvertidos, registro que a conclusão acima alcançada afasta a necessidade de apreciação do mérito dos embargos de terceiro, haja vista que a fixação dos honorários deve levar em consideração somente a conclusão terminativa alcaçada pelo MM. Juízo Primevo e os pedidos iniciais da demanda.

Assim,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para inverter o ônus sucumbencial, condenando o ESPÓLIO DE FERNANDO PARREIRAS DA SILVA ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 26.11.2024

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões